Tribunal: TJSP
Processo: 2133259-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INFORMAÇÕES SOBRE PARADEIRO – ACESSO AO INFOJUD – ADMISSIBILIDADE.
Dificuldade na localização do devedor para citação em execução fiscal. Pesquisa de endereço dos executados pelo Juízo, em banco de dados oficiais. Medida com respaldo legal (art. 256, § 3o, CPC, e no Provimento CSM no

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO – DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – INFORMAÇÕES SOBRE PARADEIRO – ACESSO AO INFOJUD – ADMISSIBILIDADE.
Dificuldade na localização do devedor para citação em execução fiscal. Pesquisa de endereço dos executados pelo Juízo, em banco de dados oficiais. Medida com respaldo legal (art. 256, § 3o, CPC, e no Provimento CSM no 1864/2011). Pedido de pesquisa negado. Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133259-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado METALURGICA DUEGUE DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133259-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29.997
2
VOTO No 29.997
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2133259-62.2020.8.26.0000 MIRASSOL
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: METALÚRGICA DUEQUE DO BRASIL LTDA.
Juiz de 1a Instância: André da Fonseca Tavares
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL
CITAÇÃO
DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DO
DEVEDOR

INFORMAÇÕES
SOBRE
PARADEIRO

ACESSO AO INFOJUD ADMISSIBILIDADE.
Dificuldade na localização do devedor para citação em execução
fiscal. Pesquisa de endereço dos executados pelo Juízo, em banco
de dados oficiais. Medida com respaldo legal (art. 256, § 3o, CPC,
e no Provimento CSM no 1864/2011). Pedido de pesquisa negado.
Inadmissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado de
execução fiscal e de decisão que indeferiu pedido de pesquisa de endereços dos
executados no INFOJUD.
Inconformada recorre a exequente objetivando
a reforma da decisão. Para tanto, sustenta, em síntese, que a pesquisa tem
respaldo no art. 256, § 3o, CPC, e no Provimento CSM no 1864/2011.
Negado efeito ativo ao recurso, dispensou-se
contraminuta, ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Assiste razão ao agravante.
Segundo dispõe o art. 256, § 3o, do CPC, “o réu
será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua
localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu
endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133259-62.2020.8.26.0000 -Voto no 29.997
3
públicos” (grifei).
Nessa linha, o E. Conselho Superior da
Magistratura editou o Provimento CSM no 1.864/2011, instituindo a “cobrança do
serviço de obtenção de informações da Secretaria da Receita Federal, das
instituições bancárias e do cadastro de registro de veículos, via Infojud, Bacenjud
e Renajud”, isentando a União, o Estado, os Municípios e respectivas autarquias
e fundações, assim como o Ministério Público.
No caso sub judice, a exequente encontra
dificuldades em localizar os executados (fls. 21/23, 26 e 34 dos autos originais) o
que motivou, aliás, a remessa dos autos ao arquivo nos termos do art. 40 da Lei
de Execuções Fiscais (fls. 41). Nessas circunstâncias, mostra-se ilegal a negativa
do Juízo em efetuar a pesquisa de endereços no INFOJUD, e, em caso de
insucesso, citar os réus por edital.
Por essas razões, dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e deferir o pedido da exequente, nos termos
acima especificados.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator